Tribunal: STJ
Processo: 5030817-26.2022.8.24.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2115973 - SC (2023/0457400-6)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: RONALDO COELHO BRANCO
ADVOGADOS
: ALTAMIR FRANCA - SC0021986
VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: JOSIAS MOURA
ADVOGADO
: RODRIGO ANDRÉ DOS SANTOS - SC018692
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL.
PREVIAMENTE JULGADO. MESMAS
HABEAS CORPUS
TESES.
RECURSO
ESPECIAL
PREJUDICADO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou
prejudicado o recurso especial.
2. O agravante reitera as teses expostas em
e alega
habeas corpus
erro material naquela decisão.
3. Não foi interposto recurso contra a decisão proferida em habeas
, que transitou em julgado.
corpus
II. Questão em discussão
4. A discussão consiste em saber se o julgamento prévio do habeas
gera prejudicialidade à análise do recurso especial.
corpus
III. Razões de decidir
5. Quando o
e o recurso especial veiculam idêntica
habeas corpus
pretensão, o julgamento de um deles provoca a prejudicialidade do
outro, em decorrência da perda superveniente de objeto, com o
consequente esgotamento da competência do Superior Tribunal de
Justiça. Precedentes.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
O exame pretérito em
das teses
Tese de julgamento:
habeas corpus
aventadas em recurso especial prejudica a sua análise em razão da
perda superveniente do objeto recursal.
RISTJ, art. 34, XI.
Dispositivos relevantes citados:
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 886.769/MS,
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no REsp n. 2.083.201/SC, Rel. Min.
19/8/2024
Documento eletrônico VDA49532409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 15:52:25
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: a0f44389-ce90-4970-9f0f-0761726e1ce6

Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
;
04/11/2024
STJ, AgRg no AREsp n. 2.681.530/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em 1o/04/2025; STJ, AgRg no AREsp n.
2.839.537/PB, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
em
.
08/04/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
07/08/2025
13/08/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA49532409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 15:52:25
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: a0f44389-ce90-4970-9f0f-0761726e1ce6

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2115973 - SC (2023/0457400-6)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: RONALDO COELHO BRANCO
ADVOGADOS
: ALTAMIR FRANCA - SC0021986
VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: JOSIAS MOURA
ADVOGADO
: RODRIGO ANDRÉ DOS SANTOS - SC018692
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL.
PREVIAMENTE JULGADO. MESMAS
HABEAS CORPUS
TESES.
RECURSO
ESPECIAL
PREJUDICADO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou
prejudicado o recurso especial.
2. O agravante reitera as teses expostas em
e alega
habeas corpus
erro material naquela decisão.
3. Não foi interposto recurso contra a decisão proferida em habeas
, que transitou em julgado.
corpus
II. Questão em discussão
4. A discussão consiste em saber se o julgamento prévio do habeas
gera prejudicialidade à análise do recurso especial.
corpus
III. Razões de decidir
5. Quando o
e o recurso especial veiculam idêntica
habeas corpus
pretensão, o julgamento de um deles provoca a prejudicialidade do
outro, em decorrência da perda superveniente de objeto, com o
Documento eletrônico VDA49176622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:22
Código de Controle do Documento: 8a7122bb-b43f-4015-93d6-047c9ad0c4fa

consequente esgotamento da competência do Superior Tribunal de
Justiça. Precedentes.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
O exame pretérito em
das teses
Tese de julgamento:
habeas corpus
aventadas em recurso especial prejudica a sua análise em razão da
perda superveniente do objeto recursal.
RISTJ, art. 34, XI.
Dispositivos relevantes citados:
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 886.769/MS,
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no REsp n. 2.083.201/SC, Rel. Min.
19/8/2024
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
;
04/11/2024
STJ, AgRg no AREsp n. 2.681.530/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em 1o/04/2025; STJ, AgRg no AREsp n.
2.839.537/PB, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
em
.
08/04/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RONALDO COELHO
BRANCO contra a decisão (fls. 1.055/1.072) que julgou prejudicado o recurso
especial.
O agravante, em síntese, aduz que haveria erro material na decisão
proferida em sede de
pois a condenação por tráfico de drogas
habeas corpus,
teria sido afastada em sede de embargos de declaração, diante do decurso
de prazo superior a 10 (dez) anos desde a extinção da pena.
Alega tratar-se de matéria possível de correção de ofício.
Reitera as teses de violação do domicílio e de ausência de
reconhecimento tráfico privilegiado.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
A decisão proferida está assim fundamentada:

[...] RONALDO COELHO BRANCO interpôs recurso especial (fls. 937
/946). Nas razões do recurso especial, a defesa de RONALDO
COELHO BRANCO alega violação aos artigos 240, § 1o, 241 e 244 do
CPP, 59 do CP e 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Aduz, em síntese, que
não havia fundada suspeita para busca pessoal e domiciliar. Com
relação à dosimetria, sustenta que deve ser afastada a valoração
negativa dos antecedentes, uma vez que se trata de condenação
pretérita pelo art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Pleiteia o reconhecimento
Documento eletrônico VDA49176622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:22
Código de Controle do Documento: 8a7122bb-b43f-4015-93d6-047c9ad0c4fa

da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 na
fração de 2/3. Contrarrazões a fls. 954/966. O recurso foi admitido
(fls. 979/982).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do
recurso especial e pelo não provimento do agravo em recurso especial.
Alternativamente pelo não provimento do recurso especial (fls. 1.041
/1.049).
É o relatório.
DECIDO.
I - DO RECURSO ESPECIAL DE RONALDO COELHO BRANCO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso
especial.
Observa-se que as mesmas teses do recurso especial foram expostas
no
n. 851631/SC (2023/0318702-0), em que proferi
Habeas Corpus
a seguinte decisão:
[...] Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em
favor de RONALDO COELHO BRANCO contra acórdão proferido
pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina no
julgamento da Apelação Criminal n. 5030817-26.2022.8.24.0008
/SC.
[...]
Verifica-se que o
em tela foi impetrado como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio/revisão criminal.
Pontuo que esta Corte Superior, seguindo o entendimento do
Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC 180.365, Primeira
Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em
; AgR no
27/3/2020
HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado
em
), pacificou orientação no sentido de que não
30/10/2018
cabe
substitutivo do instrumento legalmente
habeas corpus
previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado (HC 535.063/SP, Terceira
Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6
/2020).
No caso, não se verifica flagrante ilegalidade.
Conforme exarado no acórdão do Tribunal de origem (fl.):
Conforme narra a peça acusatória oferecida em 29.08.2022
(evento 1):
Consta do procedimento acima incluso que, no dia 24 de
agosto de 2022, por volta da 0h30min, Policiais Militares
, após
da Agência de Inteligência - AI de Gaspar
tomarem conhecimento da traficância em grande escala
realizada pelo denunciado JOSIAS MOURA, recém saído
pela prática de tal ilícito e, sendo levantadas
da prisão
informações que ele, juntamente com o denunciado
, teriam se deslocado ao
RONALDO COELHO BRANCO
Município de Florianópolis para buscar uma expressiva
quantidade de drogas, respectivamente com os veículos
GM/Ônix, branco, placa QIX 6D79 e GM/Ônix, prata,
placa QIH 3G83, passaram a monitora-los.
Então,
durante
o
monitoramento,
visualizaram
o
denunciado CEZAR GUSTAVO SILVA DE JESUS saindo de
uma residência localizada na Rua Carmosimo dos Santos
com o veículo Fiat/Siena, preto, placa QHJ 8777,
Documento eletrônico VDA49176622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:22
Código de Controle do Documento: 8a7122bb-b43f-4015-93d6-047c9ad0c4fa

juntamente com o denunciado JOSIAS MOURA, que
conduzia o veículo GM/Ônix, branco, placa QIX 6D79, razão
pela
qual
resolverem
aborda-los
e,
em
buscas

no
interior
do
segundo
veiculares,
localizaram,
automóvel, 1 (um) tablete da substância vulgarmente
conhecida como "maconha", pesando cerca de 935 g
(novecentos e trinta e cinco gramas).
Ressalta-se que, no ato da abordagem policial,
JOSIAS MOURA danificou seu aparelho celular,
mormente para tornar inacessível as informações
, aduzindo, após
nele contidas
indagado, que adquiriu
os entorpecentes na Rua Carmosimo dos Santos, 500,
.
neste Município de Blumenau
Diante de tais informações, os Policiais Militares dirigiram-
se à Rua Carmosimo dos Santos, 500, neste Município de
Blumenau e, após visualizarem por uma fenda do
portão uma grande quantidade de drogas no chão da
garagem, conversaram com o denunciado RONALDO
.
COELHO BRANCO, que estava no pátio do imóvel
Então, ao visualizar a guarnição, ele foi até os agentes e
, bem como de
confessou a propriedade do entorpecente
outra quantidade de droga e 1 (uma) balança de
precisão, que estavam no interior do veículo GM/Onix,
. Ademais, em
cor prata, placa QIH3G83 lá estacionado
buscas na residência, os Policiais Militares encontraram 1
(uma) espingarda, calibre 22, com 30 (trinta)
munições intactas, além de 9 (nove) munições, calibre
, que ele possuía,
38, também intactas
sem autorização
e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
conforme consta no auto de exibição e apreensão de fl. 6 e
auto de constatação de fl. 8, todos acostados ao Auto de
Prisão em Flagrante 8 - Evento 1.
Verifica-se que a droga encontrada com os denunciados
totalizou 556 (quinhentos e cinquenta e seis) porções de
"maconha", numa quantidade de 402.439,8 g, sendo que
ela se destinava à venda, diante da quantidade e forma de
acondicionamento, sendo que o uso de tal substância é
proibido em todo o território nacional, conforme consta da
Portaria no 344, de 12 de maio de 1998, da Secretaria de
Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, pois pode
causar dependência física e/ou psíquica.
Deve-se ponderar, ainda, que os três denunciados se
associaram para o fim de cometer, reiteradamente ou não, o
delito de tráfico de drogas, sendo que, no dia acima
mencionado, estavam praticando o transporte e a
comercialização de expressiva quantidade de droga, o que
demandou uma complexa divisão de tarefas.
[...]
2.2. Nulidade da busca veicular e domiciliar (réus Josias e
Ronaldo)
Em sede de preliminar, busca a defesa dos réus Josias e
Ronaldo o reconhecimento da nulidade da busca pessoal e
domiciliar realizada.
Sem razão.
Documento eletrônico VDA49176622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:22
Código de Controle do Documento: 8a7122bb-b43f-4015-93d6-047c9ad0c4fa

Conforme sabido, a busca pessoal sem mandado está
prevista no art. 244 do Código de Processo Penal, que
preceitua que "independerá de mandado, no caso de prisão
ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja
na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, ou quando a medida for
determinada no curso de busca domiciliar".
Já acerca da busca domiciliar, é certo que é dispensável
mandado judicial nas hipóteses de crime permanente,
quando evidenciada situação de flagrante delito, não sendo
possível se cogitar ofensa à cláusula constitucional de
inviolabilidade do domicílio (nesse sentido: TJSC, A Cr n.
5023225- 18.2023.8.24.0000, rel. Des. Luiz Neri Oliveira de
Souza,
j.
em
31.05.2023;
A
In
n.
5049934-
27.2022.8.24.0000, rel. Des. Ricardo Roesler, j. em
26.04.2023; A In n. 5093186-45.2021.8.24.0023, rel. Des.
Getúlio Corrêa, j. em 26.10.2022).
A propósito, é indiscutível que a ocorrência de um delito no
interior do domicílio autoriza a sua invasão, a qualquer hora
do dia ou da noite, mesmo sem o mandado, o que, aliás,
não teria mesmo sentido que fosse expedido. Assim, a
polícia pode ingressar em casa alheia para intervir num
flagrante delito, prendendo o agente e buscando salvar,
quando for o caso, a vítima. Em caso de crimes
permanentes (aqueles cuja consumação se prolonga no
tempo), como é o caso do tráfico de drogas, hipótese que
motivou a intervenção dos agentes públicos no caso em tela,
pode o policial penetrar no domicílio efetuando a prisão
cabível.
Nessa seara,
, "na
conforme entendimento do STJ
esteira do decidido em repercussão geral pelo Pleno do
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616,
para a adoção da medida de busca e apreensão domiciliar
sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização
de justa causa, consubstanciada em fundadas razões as
quais indiquem a situação de flagrante delito no imóvel [...]
Observou-se, portanto, que tais circunstâncias não deixam
dúvida quanto à presença de fundadas razões de que
naquela localidade estaria ocorrendo o delito de tráfico, o
que autoriza o ingresso forçado dos policiais na residência
do réu" (STJ, AgRg no HC 810514/ SP 2023/0091912-1,
rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma).
Desse modo, a jurisprudência é firme no sentido de que, se
tratando de crime permanente, viável é o acesso forçado,
independentemente de determinação judicial (STF: RHC n.
121.419/RO, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em
02.09.2014) (TJSC: RC n. 5023225-18.2023.8.24.0000, rel.
Des. Luiz Neri Oliveira de Souza, j. em 31.05.2023; A Cr n.
5060124-77.2022.8.24.0023, rel. Des. Roberto Lucas
Pacheco, j. em 28.02.2023).
Portanto, tem-se como legítima a ação policial, uma vez que
o posterior ingresso em residência se deu em harmonia com
Documento eletrônico VDA49176622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:22
Código de Controle do Documento: 8a7122bb-b43f-4015-93d6-047c9ad0c4fa

a cláusula constitucional da inviolabilidade do domicílio,
que expressamente legitima, na hipótese do flagrante delito,
o ingresso desprovido de ordem judicial.
No caso dos autos, os agentes policiais, munidos de
informações
prévias
repassadas
pelo
setor
de
inteligência, realizaram a abordagem pessoal dos
acusados
Josias
e
Cezar.
Após
informações
repassadas pelo próprio réu Josias, dirigiram-se à
residência do acusado Ronaldo. É importante
observar que Josias foi encontrado com entorpecentes
durante a abordagem e declarou que Ronaldo estaria
guardando o restante das substâncias ilícitas, o que
motivou a ida até a sua residência.
O envolvimento dos acusados com uma quantidade
excessiva de entorpecentes já era conhecido pela
inteligência da Polícia Militar, tanto que eles estavam
sob vigilância antes da abordagem, a fim de
corroborar as denúncias prévias de que teriam
adquirido recentemente uma carga em Florianópolis,
conjuntura que, como visto, confirmou-se.
Assim, inexiste mácula a ser reconhecida e, em
consequência disso, afasta-se a preliminar aventada.
[...]
Não divergindo, o policial militar Carlos de Assis Bengochea
Guimarães, em juízo (evento 227), mencionou que
receberem informações através da Agência de
Inteligência da Polícia Militar de Gaspar dando conta
que Josias havia ido até Florianópolis para buscar
entorpecentes e, após, teria retornado para Blumenau
. Afirmou, então, que a guarnição se deslocou ao local
indicado, ocasião em que abordaram o veículo Siena/Fiat,
conduzido por Cezar, bem como um Onix/Chevrolet,
conduzido por Josias. Durante a abordagem veicular,
, o
encontraram um tablete de “maconha” com Josias
qual informou que havia buscado o ilícito em uma
residência localizada na rua Cardosino dos Santos, em
Gaspar.
Esclareceu
que,
chegando
ao
local,
encontraram na garagem da residência uma parede
de tabletes de “maconha”, além de um forte odor

decorrente
da
quantidade
de
entorpecentes.
Asseverou que, neste momento, Ronaldo saiu do
interior da residência com as mãos para o alto

dizendo que havia "perdido".
Narrou que no interior
da casa foram apreendidas munições e uma
Contou, ainda, que indagado acerca dos
espingarda.
fatos, o acusado Ronaldo afirmou que havia acompanhado
o acusado Josias até Florianópolis, sendo que um deles
estava conduzindo o veículo Onix/Chevrolet branco e o
outro o Onix/Chevrolet prata. Relatou que os acusados
dividiram a quantidade de entorpecentes entre os dois
veículos, visto que se tratava de quase 400 (quatrocentos)
quilos de “maconha”. Ainda, relatou que o acusado Ronaldo
afirmou que receberia R$ 2.000,00 (dois mil reais) para
guardar as drogas em sua residência. Declarou, outrossim,
Documento eletrônico VDA49176622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:22
Código de Controle do Documento: 8a7122bb-b43f-4015-93d6-047c9ad0c4fa

que foi sua pessoa e seu colega que encontraram os
entorpecentes da garagem após sentirem um forte odor de
entorpecentes no local, ressaltando que não entraram em
nenhuma
residência
além
do
acusado
Ronaldo.
Acrescentou, no mais, que não sabe precisar quanto tempo
durou a ocorrência, esclarecendo que foram acionados no
início da noite e saíram da Delegacia por volta das 7h da
manhã seguinte. Narrou que teve contato com Ronaldo,
repisando que ele se rendeu para a polícia no momento da
apreensão dos entorpecentes.
[...]
A sua vez, o policial militar Cleber de Andrade, em juízo
(evento 227), informou que naquela noite a guarnição
recebeu a informação que Josias teria ido até Florianópolis
para buscar entorpecentes. Em razão disso, entrou em
contato com a inteligência de Blumenau e se
deslocaram até um local próximo à residência, para
aguardar Josias retornar. Contou que Josias estava
conduzindo um Siena/Fiat preto, tendo o veículo
permanecido no pé do morro, enquanto o acusado
Posteriormente, Josias desceu o morro com o
subiu a pé.
veículo Onix/Chevrolet branco, que era comumente utilizado
por ele, ocasião em que realizaram sua abordagem.
Declarou que no interior do veículo foi encontrada uma
quantidade de entorpecentes, ocasião em que Josias
informou aos policiais que haviam mais drogas na
residência de Ronaldo, vulgo "Mosca". Aduziu que não
participou das buscas na residência de Ronaldo, mas
Mencionou que Josias já havia sido preso
foi até ao local.
em Brusque pela prática do crime de tráfico de drogas e que
assim que tomaram conhecimento que ele tinha sido solto,
começaram a acompanhá-lo em diversas oportunidades.
Esclareceu que tal situação não chegou a ser formalizada,
tendo apenas permanecido nos acompanhamentos e
Disse que, além do momento da prisão,
campanas.
acompanhou somente uma vez Josias indo até a casa de
Ronaldo. Disse que faz parte do "P2" e por esta razão não
ostenta bodycam, visto que não utiliza farda. Aduziu que
as denúncias foram feitas por telefone, mas tais
. Declarou que não se
ligações não ficam registradas
recorda quanto tempo durou a ocorrência até o momento da
prisão dos acusados. Asseverou que já haviam
informações da ligação de Josias com Ronaldo e que
um informante relatou que haviam um Onix/Chevrolet
branco na garagem da residência de Ronaldo, razão
pela qual suspeitavam que Josiais iria para tal local.
Narrou que, pelo o que sabe, nenhuma guarnição realizou
o acompanhamento de Josias até Florianópolis. Mencionou
que não foram utilizados rastreadores nos veículos dos
acusados. Questionado, informou que não conversou com
nenhum dos policiais acerca de Cezar, bem como, pelo o
que sabe, não foram encontrados ilícitos com ele.
É cediço que a jurisprudência deste colegiado vem se
consolidando e evoluindo para estabelecer balizas bem
Documento eletrônico VDA49176622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:22
Código de Controle do Documento: 8a7122bb-b43f-4015-93d6-047c9ad0c4fa

delineadas à realização das buscas pessoais e à sua
validade jurídica.
No âmbito do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel.
Ministro Rogerio Schietti, DJe
), a Sexta Turma
25/04/2022
desta Corte Superior de Justiça traçou requisitos mínimos
para a validade de tal expediente.
Nesse sentido, foi estabelecida a exigência de fundada
suspeita (justa causa) para a realização da busca pessoal
ou veicular sem mandado judicial,
baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a
maior precisão possível, aferida de modo objetivo e
devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do
caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de
drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de
se executar a diligência.
Fixou-se,
ainda,
a
exigência
da
chamada
, ou seja, sua vinculação a uma
referibilidade da medida
das finalidades legais traçadas no art. 244 do CPP,
notadamente quando houver fundada suspeita de que a
pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou
papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida
for determinada no curso de busca domiciliar. O objetivo é
impedir abordagens e revistas exploratórias (fishing
), baseadas em suspeição genérica existente
expeditions sobre indivíduos, atitudes ou situações. Por tal
motivo, buscas pessoais praticadas como 'rotina' ou 'praxe'
do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e
motivação exploratória não satisfazem tais exigências.
No citado
, assentou-se que (i) informações de
leading case
fontes não identificadas (como as denúncias anônimas) e
(ii) intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não
demonstráveis de maneira clara e concreta (como aquelas
apoiadas
exclusivamente
no
tirocínio
policial
ou
a classificação subjetiva de determinada atitude ou
aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão
corporal como nervosa, ante a ausência de descrição
concreta e precisa, pautada em elementos objetivos) não
preenchem o
probatório exigido.
standard
O encontro posterior (descoberta casual) de objetos
ilícitos não convalida a busca realizada fora dos
parâmetros assinalados para a exigência da fundada
suspeita, que deve ser prévia. A violação de tais parâmetros
legais resulta na ilicitude das provas obtidas em
decorrência da medida (art. 157 do CPP), bem como
daquelas que dela decorrerem em relação de causalidade
(§1o do mesmo dispositivo).
O que se depreende da narrativa fática trazida no acórdão
impugnado é que, na hipótese, a busca pessoal foi
fundamentada com base em denúncia anônima
especificada e acompanhada por campana e monitoramento com atuação da Agência de
Documento eletrônico VDA49176622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:22
Código de Controle do Documento: 8a7122bb-b43f-4015-93d6-047c9ad0c4fa

Inteligência
(AI
de
Gaspar).
Assim,
não
há aleatoriedade na diligência realizada e sim

apuração de informações precisas obtidas.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRANDE QUANTIDADE E
VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA.
BUSCA VEICULAR.
DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. NULIDADE NÃO
EVIDENCIADA.
APONTAMENTO
DE
ELEMENTOS
CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
apresenta fundamentação que se considera válida,
evidenciada nas circunstâncias do crime e na reiteração
criminosa do paciente, pois foi apontada a grande
quantidade de entorpecente (1.247,33g de cocaína), o
concurso de agentes e a reincidência específica.
2. Destaca-se que, "No caso, a manutenção da prisão
preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido
amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada
pela apreensão de grande quantidade de drogas, o que
justifica a segregação cautelar para garantia da ordem
pública." (AgRg no HC n. 173.924/MG, relatora Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma Turma, julgado em
,
7/2/2023
DJe de
.)
14/2/2023
3. Não bastasse, conforme pacífica jurisprudência desta
Corte, "a preservação da ordem pública justifica a
imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus
antecedentes,
reincidência,
atos
infracionais
pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia
delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe
26/2/2019
).
12/3/2019
4. "Havendo a indicação de fundamentos concretos para
justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a
aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto
que insuficientes para resguardar a ordem pública." (AgRg
no RHC n. 167.731/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato,
Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
17/4/2023
20/4/2023
5. No que tange à alegada nulidade referente à busca
veicular, no caso, verifica-se ter havido fundada
suspeita apta a justificá-la, ainda que proveniente
de denúncia apócrifa, uma vez que houve apontamento de elementos concretos,
configurando denúncia anônima especificada.
6. "[...] Desse modo, as informações anônimas foram
minimamente confirmadas, sendo que a referida
diligência traduziu em exercício regular da atividade
investigativa promovida pela autoridade policial, o
que justificou a abordagem após a confirmação das
Documento eletrônico VDA49176622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:22
Código de Controle do Documento: 8a7122bb-b43f-4015-93d6-047c9ad0c4fa

características relatadas nas denúncias apócrifas."
(AgRg no RHC n. 183.317/SC, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/09/2023
, DJe de
.)
20/09/2023
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 825.690/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato - Desembargador convocado do TJDFT, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
02/04/2024
10/04/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO
ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA
PESSOAL.
INOCORRÊNCIA.
DENÚNCIA
ANÔNIMA
ESPECIFICADA.
FUNDADA
SUSPEITA.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 240, § 2o, do Código de Processo
Penal -CPP, para a realização de busca pessoal é
necessária a presença de fundada suspeita no sentido de
que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos
ou papéis que constituam corpo de delito.
2. "O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear
suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em
elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência
de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a
certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões
a respeito. Precedentes" (AgRg no ARE 1.458.795, Relator
para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, vencido
Ministro Cristiano Zanin, DJe de
).
28/02/2024
3. A abordagem dos policiais somente ocorreu em
razão de informações anônimas especificadas, com
descrição detalhada de que dois indivíduos com as
características da agravante e do corréu estavam
traficando drogas e foram flagrados com 370g de
maconha, denúncia esta que fora minimamente
confirmada pela diligência policial, o que caracteriza
exercício
regular
da
atividade
investigativa
promovida por esta autoridade.
4. Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se
que foi constatada a existência de indícios prévios da
prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não
havendo falar em nulidade da busca pessoal.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 934.393/SP, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
10/12/2024
.)
17/12/2024
No tocante à busca domiciliar, verifica-se situação de
evidente flagrância, uma vez que, conforme consta do
acórdão, havia a indicação do local pelo corréu e a polícia
encontrou na garagem uma parede de tabletes de
"maconha" e forte odor decorrente da quantidade de
entorpecentes, sendo que o paciente saiu do interior da
residência com as mãos para o alto dizendo que havia
"perdido".
Nesse diapasão:
Documento eletrônico VDA49176622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:22
Código de Controle do Documento: 8a7122bb-b43f-4015-93d6-047c9ad0c4fa

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. 152 G DE CRACK E 1,9 G DE MACONHA.
ILEGALIDADE
FLAGRANTE
INEXISTENTE.
DENÚNCIA
ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DILIGÊNCIA
TOMADA
PELOS
POLICIAIS.
FORTE
ODOR
DE
E RÉU GUILHERME
MACONHA FORA DA RESIDÊNCIA
FLAGRADO CONSUMINDO DROGAS. JUSTA CAUSA E
FUNDADA SUSPEITA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
INEXISTÊNCIA DE DEBATE NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
1. A Corte local manteve o afastamento de ilegalidade, e o
Julgador trouxe fundamento de que, quando os policiais
chegaram ao endereço, sentiram forte odor proveniente de
maconha, momento em que avistaram o réu, no pátio da
residência, consumindo um cigarro de maconha.
2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 900.664/RS, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
09/09/2024
.)
12/09/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO
À
INTIMIDADE.
ASILO
INVIOLÁVEL.
EXCEÇÕES
CONSTITUCIONAIS.
INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA.
FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS.
MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343
/2006.
DEDICAÇÃO
A
ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O art. 5o, XI, da Constituição Federal consagrou o direito
fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a
casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo
penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou,
durante o dia, por determinação judicial.
2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão
geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem
mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer
hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando
amparado em fundadas razões, devidamente justificadas
pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar
ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito
(RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe
). No mesmo sentido, neste STJ: REsp n.
8/10/2010
1.574.681/RS.
3. Certo é que, consoante entendimento do Supremo
Tribunal Federal, a notícia anônima de crime, por si só, não
é apta para instaurar inquérito policial; ela pode servir de
base válida à investigação e à persecução criminal, desde
que haja prévia verificação de sua credibilidade em
apurações preliminares, ou seja, desde que haja
investigações prévias para verificar a verossimilhança da
noticia criminis anônima (v. g., Inq n. 4.633/DF, Rel.
Documento eletrônico VDA49176622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:22
Código de Controle do Documento: 8a7122bb-b43f-4015-93d6-047c9ad0c4fa

Ministro Edson Fachin, 2a T., DJe
). Assim, com
08/06/2018
muito mais razão, não há como se admitir que denúncia
anônima seja elemento válido para violar franquias
constitucionais (à liberdade, ao domicílio, à intimidade).
4. No caso, o
do agravante não
ingresso no domicílio
decorreu, apenas, de denúncia anônima acerca da possível
prática de tráfico de drogas no local; ao contrário, foi
justificado também no fato de os policiais, ao se
aproximarem da residência, terem sentido forte odor
de maconha. Vale dizer, os policiais tiveram certeza
visual da situação de flagrância de crime permanente
no interior da casa, antes mesmo do ingresso no local.
5. Uma vez que havia fundadas razões que sinalizavam a
ocorrência de crime e porque evidenciada, já de antemão,
hipótese de flagrante delito, mostrou-se regular o
sem
ingresso da polícia no domicílio do réu,
autorização judicial e sem o consentimento do morador.
6. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o,
da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e
dos bons antecedentes do acusado, que este não integre
organização criminosa nem se dedique a atividades
delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial
de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor
o pequeno traficante.
7. No caso, as instâncias de origem - dentro do seu livre
convencimento motivado - apontaram elementos concretos
dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que
perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam
com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se
dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades
criminosas, notadamente ao tráfico de drogas.
8. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 917.692/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
2/9/2024
.)
04/09/2024

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS
SUSPEITAS. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. ORDEM
DENEGADA.
I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de
paciente contra decisão do TJMG, alegando uso de prova
ilícita decorrente de busca e apreensão sem mandado
judicial. Pedido de nulidade da prova impugnada.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão
consiste na validade da busca e apreensão realizada sem
mandado judicial e a consequente nulidade das provas
obtidas.
III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no
Tema 280, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio
sem mandado judicial é lícita apenas quando amparada em
fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori.
4. O Superior Tribunal de Justiça reafirmou que a busca
domiciliar sem mandado é válida quando há fundadas
Documento eletrônico VDA49176622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:22
Código de Controle do Documento: 8a7122bb-b43f-4015-93d6-047c9ad0c4fa

razões que indiquem flagrante delito, sendo necessário o
controle judicial a posteriori.
5. Fundadas suspeitas a justificar a busca, pois a
medida foi antecedida de investigação preliminar
decorrente
de
denúncia
anônima
quanto
ao
cometimento de tráfico de drogas pelo paciente que,
após ter sido localizada substância semelhante à
maconha na busca pessoal, a guarnição se deslocou
até a sua residência, de onde veio um forte odor da
mesma substância, ensejando suspeita plausível de
Assim, houve a
ocorrência de situação de flagrante.
colheita
prévia
dos
mencionados
elementos,
que
evidenciaram fundadas suspeitas da prática delitiva,
inexistindo qualquer violação na abordagem realizada pela
polícia, pois a medida foi exercida nos limites da atuação
policial ostensiva e preventiva.
6. A revisão das conclusões do Tribunal de origem
demandaria reexame de provas, o que é inviável em sede
de habeas corpus.
IV. HABEAS CORPUS DENEGADO.
(HC n. 867.932/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
05/11/2024
.)
11/11/2024
No tocante à dosimetria, como se sabe, o sistema legal de fixação
da reprimenda idealizado por Nelson Hungria e positivado no
art. 68 do Código Penal confere ao Magistrado certa
discricionariedade para que possa dar concretude ao princípio
da individualização da pena - art. 5o, inciso XLVI, da
Constituição Federal.
Diante de tal premissa jurídica, a jurisprudência desta Corte
Superior fixou-se no sentido de que a sua intervenção, na
matéria, é excepcional e se restringe a situações em que
evidenciada flagrante ilegalidade na concretização da pena.
No caso, o impetrante pleiteou o afastamento da valoração
negativa
do
vetor
antecedentes,
pois
teria
sido
considerado condenação pelo art. 28 da Lei n. 11.343
/2006. Ainda, pleiteou a a incidência do art. 33, §4o, da
mesma lei.
Verifica-se na sentença proferida que foram consideradas duas
condenações anteriores:
Anotados estes elementos, assento que a culpabilidade do
réu é normal à espécie dos delitos desta natureza; os
antecedentes denigrem o acusado (evento 12 do IP)
registrando
duas
condenações
pretéritas
já
sendo a primeira nos autos no
transitadas em julgado,
0000041.22- 2008.8.24.0008, oriundo da 3a Vara Criminal
da Comarca de Blumenau/SC, cujo trânsito em julgado
ocorreu em
, e a segunda nos autos no
02/07/2008
0004578-56.2011.8.24.0008 oriundo do Juizado Especial
Criminal da Comarca de Blumenau/SC, cujo trânsito em
julgado ocorreu em
, porém não há informações
11/03/2013
acerca do integral resgate das reprimendas, assim ensejará
no aumento da pena nesta primeira fase; a conduta social
do acusado pode ser considerada média; nada há, além do
Documento eletrônico VDA49176622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:22
Código de Controle do Documento: 8a7122bb-b43f-4015-93d6-047c9ad0c4fa

crime, que desabone a personalidade do réu; os motivos da
ação foram normais à espécie; as circunstâncias,
conforme
acima
fundamentado,
em
razão
da
quantidade de drogas depositadas para mercancia,
devem ser sopesadas com majoração da pena
; as
na proporção de um quinto do mínimo legal
consequências não foram destoantes do tipo penal em
questão; não há que se falar em contribuição da vítima.
Observados os vetores mencionados no artigo 59 do Código
Penal e no artigo 42 da Lei n. 11.343/06, fixa-se a pena-
base em 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e
multa de 683 (seiscentos e oitenta e três) dias-multa para o
delito descrito no artigo 33, da Lei n. 11.343/06.
Na segunda fase de aplicação da pena, ausentes
agravantes. Por outro lado, presente a atenuante da
confissão espontânea. A pena vai, pois, minorada em um
sexto, chegando ao patamar de 05 (cinco) anos, 08 (oito)
meses e 10 (dez) dias de reclusão e 569 (quinhentos e
sessenta e nove) dias-multa.
Por fim, na terceira fase, não se vislumbram causas de
aumento ou diminuição de pena capazes de ensejar a
modificação do tantum de pena já aplicado.
A pena a resgatar fica estabelecida em 05 (cinco) anos, 08
(oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e multa de 569
(quinhentos e sessenta e nove) dias-multa.
Do acórdão se extrai:
Os apelantes Cezar e Ronaldo buscam, ainda, a incidência
da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, §
4o, da Lei n. 11.343/06.
As teses defensivas, contudo, não merecem guarida.
O § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06 elenca pré-requisitos,
cumulativos,
que
precisam
necessariamente
ser
preenchidos para fazer jus ao benefício, quais sejam: a)
primariedade do agente; b) inexistência de antecedentes
criminais; c) não dedicação à atividades criminosas; d) não
integração à organização criminosa.
Na espécie, tal como anotado na origem, foram
, fracionados
apreendidos mais de 400 kg de maconha
em 556 porções, a alcançar um número extenso de
usuários.
Tal
quantidade,
obviamente,
indica
o
envolvimento dos acusados com traficantes maiores, com
grande capacidade econômica e vasto envolvimento com o
comércio espúrio.
Além disso, mesmo que não tenha sido caracterizada ou
comprovada a existência de uma associação criminosa, é
evidente que os apelantes possuíam um esquema altamente
organizado para efetuar o transporte e o armazenamento
das substâncias ilícitas. Isso, conforme mencionado pelo
juízo a quo, favorece a execução do crime, uma vez que há
um encorajamento mútuo de intenções, afastando qualquer
indício de amadorismo
Assim, por óbvio, todas as circunstâncias mencionadas
vedam a possibilidade de aplicação da benesse, sob pena
de criar-se nos réus uma ideia de impunidade.
Documento eletrônico VDA49176622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:22
Código de Controle do Documento: 8a7122bb-b43f-4015-93d6-047c9ad0c4fa

Portanto, devidamente observado o regramento jurídico pelo
magistrado a quo, torna-se impossível acolher o recurso no
ponto.
[...]
No mais, a defesa do réu Ronaldo busca o afastamento dos
maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da
pena, porque valorado indevidamente em razão de
condenação anterior pela prática do delito previsto no art.
28 da Lei de Drogas.
Mais uma vez, sem razão.
Apesar da mudança de orientação do Superior Tribunal de
Justiça acerca da não utilização da condenação pelo crime
de posse de drogas para consumo próprio (Lei n. 11.343
/06, art. 28) para fins de reincidência - e aí obviamente
também os antecedentes -, é certo que o Supremo Tribunal
Federal, guardião máximo da Constituição, em particular no
que se refere à individualização da pena, permanece hígido
na posição, assentando ser possível a utilização de
condenação anterior pelo crime previsto no art. 28 da Lei n.
11.343/06 para fins de tipificação da reincidência (STF,
AgR no HC n. 148.484/SP, rel. Min. Celso de Mello, j. em
05.04.2019). Precedentes desta Corte: A Crim n. 0001898-
33.2018.8.24.0015, rel. Des. Carlos Alberto Civinski,
Primeira Câmara, j. em 17.1.2019; A Crim n. 0002907-
21.2018.8.24.0018, rel. Des. Sérgio Rizelo, Segunda
Câmara,
j.
em
23.4.2019;
A
Crim
n.
0001268-
39.2017.8.24.0135, rel. Des. Ernani Guetten de Almeida,
Terceira Câmara, j. em 20.11.2018; A Crim n. 0002822-
03.2016.8.24.0019, rel. Des. José Everaldo Silva, Quarta
Câmara,
j.
em
13.6.2019;
A
Crim
n.
0004893-
83.2014.8.24.0039, rel. Des. Cinthia Beatriz da Silva
Bittencourt Schaefer, Quinta Câmara, j. em 21.6.2018.
No caso, verifica-se que apesar de citadas duas
condenações anteriores, foi considerada para majoração
da pena-base condenação anterior do paciente por tráfico
de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (fl. 53). Assim se
extrai, principalmente, da fundamentação e do quantum
majorado, não havendo, portanto, ilegalidade a ser
sanada.
No mais, há fundamentação concreta e idônea apta a
, não sendo
afastar a hipótese de tráfico privilegiado
possível a reanálise do conjunto das provas na via estreita do

habeas corpus.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA
LEI N. 11.343/2006. INDEFERIMENTO COM BASE NAS
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
CASO
CONCRETO.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
REGIME
FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA49176622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:22
Código de Controle do Documento: 8a7122bb-b43f-4015-93d6-047c9ad0c4fa

1. Hipótese em que a redutora do tráfico privilegiado
foi afastada sob o entendimento de que o agravante s
e dedicava a atividades criminosas com base nas
circunstâncias da prática delitiva, que envolveu o
transporte de expressiva quantidade de entorpecentes
(254kg
de
maconha)
e
robusto
aparato
organizacional, contemplando divisão de tarefas,
pagamento de recompensas e o emprego de numeroso
grupo de participantes.
2. Nesse contexto, não é possível desconstituir a
conclusão
da
jurisdição
ordinária
acerca
da
dedicação do agravante a atividades criminosas e,
por conseguinte, reconhecer a incidência da mi
norante em comento, notadamente por ser vedado, na
presente via, revolver o contexto fático-probatório dos
autos.
3. Embora a reprimenda final não tenha ultrapassado 08
(oito) anos de reclusão, a existência de circunstância
judicial desfavorável demonstra ser necessária e adequada
a fixação de regime mais gravoso.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 915.420/MS, relator Ministro Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/10/2024
23/10/2024
Ante o exposto, não conheço do
. [...] (grifamos)
habeas corpus
O
transitou em julgado em 25 de fevereiro de
habeas corpus
2025. Assim, tendo em vista que já analisada a matéria
alegada, resta prejudicado o recurso especial.
[...]
Ante o exposto, i)

julgo prejudicado o recurso especial RONALDO
e, ii) conheço do agravo para negar provimento ao
COELHO BRANCO
recurso especial de JOSIAS MOURA. [...] (grifamos).

O agravante alega erro material na análise em
dos
habeas corpus
maus antecedentes. Isso porque, em sede de embargos de declaração, o Juízo
de primeiro grau afastou a valoração negativa da condenação do recorrente por
tráfico de drogas, tendo em vista o decurso do prazo superior a 10 (dez) anos
desde a extinção da pena.
Todavia, observa-se que a própria Defesa utilizou o habeas corpus
como substitutivo do recurso próprio e não recorreu da decisão naquele writ
proferida.
Assim, conforme se verifica, o agravante pretende utilizar o recurso
especial como forma de revisão de matéria já decidida em sede de habeas
, sem recurso defensivo e que já transitou em julgado.
corpus
É incabível a reabertura de discussão acerca da qual já houve
julgamento e contra a qual não houve recurso defensivo, sob pena de violação
da segurança jurídica.
De fato, o recurso especial foi julgado prejudicado diante do decidido
em
e quanto a esse ponto o agravante nada aduziu.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA49176622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:22
Código de Controle do Documento: 8a7122bb-b43f-4015-93d6-047c9ad0c4fa

O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente
impugne todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e
especificamente, o seu desacerto, o que não ocorreu no caso.
A propósito:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
OFENSA. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. WRIT NÃO
CONHECIDO. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
1. Nos termos da Súmula n. 568/STJ e do art. 255, § 4.o, do RISTJ, é
possível que o Ministro Relator decida monocraticamente o recurso
especial quando o apelo nobre for inadmissível, estiver prejudicado ou
houver entendimento dominante acerca do tema. Além disso, a
interposição do agravo regimental devolve ao Órgão Colegiado a
matéria recursal, o que torna prejudicada eventual alegação de ofensa
ao princípio da colegialidade (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.374.756
/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe 1o/3/2019.)
07/02/2019
2. Ademais, constatado que o habeas corpus é mera reiteração de
recurso especial anteriormente interposto e já decidido, é caso de julgá-
lo prejudicado, ante a ausência de interesse, uma vez que a causa de
pedir e o pedido são idênticos.
3. "Quando o habeas corpus e o recurso especial veiculam
idêntica pretensão, o julgamento de um deles provoca a
prejudicialidade
do
outro,
em
decorrência
da
perda
superveniente de objeto, com o consequente esgotamento da
competência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes"
(AgRg no REsp n. 1.815.614/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe
).
04/02/2020
17/2/2020
4. No caso, o pedido de aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o,
da Lei n. 11.343/2006, constitui mera reiteração do pleito formulado
no Resp 1.963.660/MS e no HC n. 886.769/MS, anteriormente
interposto/impetrado e já decididos.
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 886.769/MS,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
- grifamos)
19/08/2024
22/8/2024

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 2o, II, DA
LEI N. 8.137/1990. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
QUESTÃO DECIDIDA NO JULGAMENTO DO RHC N. 166.329/SC.
PLEITO PREJUDICADO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283
/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E PORMENORIZADA
A ESSE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 182/STJ. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA,
AUSÊNCIA
DE
DOLO
E
INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. DESCABIMENTO. ICMS
DECLARADO, MAS NÃO RECOLHIDO. PROVA DOCUMENTAL.
TIPICIDADE. DOLO DE APROPRIAÇÃO E CONTUMÁCIA DELITIVA
CARACTERIZADAS. ONZE AÇÕES DELITUOSAS EM SEQUÊNCIA.
ABSOLVIÇÃO. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
7/STJ. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PROVAS. REVISÃO. PRETENSÃO QUE EXIGE O REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DESCABIMENTO.
Documento eletrônico VDA49176622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:22
Código de Controle do Documento: 8a7122bb-b43f-4015-93d6-047c9ad0c4fa

1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir
os fundamentos da decisão atacada.
2. Encontra-se prejudicado o agravo em recurso especial no
ponto que teve seu objeto inteiramente julgado em sede de
recurso em habeas corpus, não se mostrando razoável o
julgamento da mesma questão em duplicidade. Precedentes.
3. A despeito disso, incide a Súmula n. 182/STJ quando a parte
agravante não impugna especificamente a integralidade dos
fundamentos da decisão agravada.
4. O STJ entende ser típica a conduta de deixar de repassar ao fisco o
ICMS indevidamente apropriado se for constatada a contumácia
delitiva e o dolo de apropriação. Essa é a hipótese dos autos, pois as
instâncias ordinárias concluíram pela presença do dolo de
apropriação, aferido pela contumácia delitiva, considerando que o
delito foi praticado nos períodos de janeiro/2018 até dezembro/2018.
5. A desconstituição do entendimento firmado pelo Tribunal a quo
demanda, necessariamente, o reexame das provas dos autos,
providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.
6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão,
improvido. (AgRg no REsp n. 2.083.201/SC, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe
04/11/2024
de
. -grifamos)
6/11/2024

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. TESE RECURSAL JÁ
ANALISADA NO JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE
DO EXAME DO APELO NOBRE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou prejudicado
o recurso especial em razão da perda superveniente do objeto
recursal, nos termos do art. 34, XI, do RISTJ.
2. A decisão agravada considerou inviável o exame do apelo nobre,
pois as teses aventadas já foram analisadas no julgamento do
Habeas Corpus n. 893.450/SP, que reconheceu a competência da
Justiça Comum para executar o julgado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o exame pretérito em
habeas corpus das teses aventadas no recurso especial prejudica a
sua análise pela perda superveniente do objeto recursal.
III. Razões de decidir
4. A perda superveniente do objeto recursal inviabiliza o exame
do recurso especial, conforme o art. 34, XI, do RISTJ.
5. As teses aventadas pelo agravante no apelo nobre já foram
integralmente analisadas no julgamento do Habeas Corpus n.
893.450/SP, de modo que há de ser julgado prejudicado o
recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. O exame pretérito em habeas corpus das
teses aventadas em recurso especial prejudica a sua análise
em razão da perda superveniente do objeto recursal.
Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 34, XI. Jurisprudência
relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.664.305/BA, Rel. Min.
Documento eletrônico VDA49176622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:22
Código de Controle do Documento: 8a7122bb-b43f-4015-93d6-047c9ad0c4fa

Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
20/08/2024
DJe de
.
27/08/2024
(AgRg no AREsp n. 2.681.530/SP, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
,
1/04/2025
DJEN de
. - grifamos)
8/4/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ATIPICIDADE.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. TESE
ANALISADA EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. RECURSO ESPECIAL
PREJUDICADO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou
prejudicado o recurso especial, em razão da tese de atipicidade da
conduta pela aplicação do princípio da insignificância já ter sido
analisada em habeas corpus anterior (HC 883.709/PB).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a análise do recurso
especial fica prejudicada com o julgamento anterior de habeas corpus
onde a matéria de mérito já restou decidida.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada está em consonância com precedentes que
afirmam a prejudicialidade do recurso especial quando a mesma
matéria já foi julgada em habeas corpus.
4. No exame anterior do habeas corpus se decidiu não ser possível a
aplicação do princípio da insignificância em casos de reiteração
delitiva, tampouco em hipóteses onde a quantidade de munições não é
considerada ínfima.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "Se o recurso especial veicula mera
reiteração de matéria que já fora formulada em anterior
habeas corpus, resta prejudicado o apelo."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.826/2003, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n.
2.415.816/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.
2/4/2024
08/04/2024
(AgRg no AREsp n.
2.839.537/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
. - grifamos)
08/04/2025
14/4/2025
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as
razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão
impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49176622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:22
Código de Controle do Documento: 8a7122bb-b43f-4015-93d6-047c9ad0c4fa

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.115.973 / SC
Número Registro: 2023/0457400-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50308172620228240008
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RONALDO COELHO BRANCO
ADVOGADOS
: ALTAMIR FRANCA - SC0021986
VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVANTE
: JOSIAS MOURA
ADVOGADO
: RODRIGO ANDRÉ DOS SANTOS - SC018692
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: CEZAR GUSTAVO SILVA DE JESUS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA49501034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:29:54
Código de Controle do Documento: e4363d59-43f3-4ffe-96d0-54696baec83e

AGRAVANTE : RONALDO COELHO BRANCO
ADVOGADOS : ALTAMIR FRANCA - SC0021986
VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: JOSIAS MOURA
ADVOGADO
: RODRIGO ANDRÉ DOS SANTOS - SC018692
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
13/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:29:54
Código de Controle do Documento: e4363d59-43f3-4ffe-96d0-54696baec83e